Tribunal: TJES
Processo: 5002407-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002407-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002407-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

contra a r. decisão (evento 2337313) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

deferiu a penhora sobre valores da parte executada.

Em suas razões (evento 2337273), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da congruência, uma vez que se mostra
extra petita
.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma do
decisum.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2343496.

Contrarrazões no evento 2518351.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002407-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

contra a r. decisão (evento 2337313) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

deferiu a penhora sobre valores da parte executada.

Em suas razões (evento 2337273), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da congruência, uma vez que se mostra
extra petita
.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, persegue a reforma do
decisum.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2343496.

Contrarrazões no evento 2518351.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ora agravado almejando o recebimento de crédito fiscal no importe de R$ 605.543,18 (seiscentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).

O exequente atravessou petição apontando que a empresa executada não aderiu ao parcelamento, postulando, assim, pela juntada da planilha de débito atualizada, bem como a realização de penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ato contínuo, fora proferida a decisão ora recorrida que, como consignado, deferiu o citado requerimento visando a penhora de dinheiro nas contas da empresa executada até o valor do crédito.

Pois bem.

O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do
decisum.

Todavia, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência.

Cito, a corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de Salto de Pirapora. P
edido de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud por meio da funcionalidade chamada Teimosinha.
Indeferimento. Não cabimento. Interposição de recurso agravo de instrumento.
Possibilidade da penhora

de ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade teimosinha. Incidência dos princípios da celeridade, economia e duração razoável do processo e do artigo 854 do CPC.
Precedentes desta C. Corte em demandas congêneres. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 2282352-65.2021.8.26.0000; Ac. 15495087; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 17/03/2022; DJESP 22/03/2022; Pág. 2601)

_______

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO.
PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA)
PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora

dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução

que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 3250)

______

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas, assim como a penhora

de faturamento e intimação dos representantes legais. Pedido de penhora

online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução. Recurso provido.
(TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022; Pág. 1736)

Diante do exposto, por não verificar o alegado vício na decisão objurgada, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002407-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do
decisum.

2.
Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.

3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.